Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-38.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Reforma da decisão que converteu as penas alternativas em privativa de liberdade, por incompatibilidade com pena imposta. Aplicação do artigo 76, do Código Penal. Impossibilidade. Inteligência do art. 44, § 5o, do Cód. Penal e art. 181, § 1o, 'e', LEP. Agravo desprovido.